Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710049-71.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: LUAN RESENDE FERNANDES DE ARAUJO AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Colha-se a manifestação do agravado quanto ao Agravo interposto. Brasília, 5 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal